Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela d. defesa de WENDEL SOUSA DA COSTA, contra a v. decisão proferida no Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, pela qual indeferiu o pedido de liminar para revogar o r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra o paciente, ora embargante (Decisão lançada no ID no 42475709). Nas razões recursais que foram apresentadas (ID no 42475911), a d. defesa do embargante sustenta que a v. decisão embargada teria incorrido em omissão quanto à presença de manifestação do ilustre representante do Parquet, como favorável à concessão da ordem. Aponta a existência de omissão no que tange às classificações do crime imputado ao embargante. Requer, nesse rumo, o provimento dos embargos de declaração para o fim de que sejam sanados os vícios apontados. Os autos vieram-me conclusos às 11h19min de ontem (sexta-feira), dia 30 de dezembro de 2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. Após detida e refletiva análise no que fora fundamentado na v. decisão ora embargada, conclui-se que não existe a configuração de nenhum dos vícios elencados pelo art. 619 do Código de Processo Penal, que possam dar ensejo a qualquer tipo de modificação da v. decisão combatida, isso porque não obstante os densos argumentos defensivos, trata-se, na verdade, de tentativa de reexame da matéria. Além disso, verifica-se não existir urgência excepcional para justificar atuação em regime de plantão judicial, sobretudo porque, no momento, a pretensão esboçada pela d. defesa do embargante é a reexaminar a matéria já decidida. Não há, portanto, razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. juízo natural, sobretudo por não existir qualquer evidência de ilegalidade na prisão do paciente. Importa que fique aqui enfatizado, também, que o Ato Regimental 2, de 13/06/2017, em seu art. 3o, § 2o, preconiza que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações” (grifos nossos). A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do plantão judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada como instância revisora das decisões judiciais que já tenham sido exaradas por seu Relator natural ou por Desembargador plantonista escalado para período anterior. No caso, deve-se evitar que as decisões proferidas em plantão judicial se tornem a regra, em um completo desvirtuamento do sistema. Se não bastasse aludida limitação de ordem processual, o certo é que não há quaisquer ilegalidades por parte da r. decisão proferida pelo d. Juiz do conhecimento, que entendeu por bem de indeferir pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação em plantão judicial. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar os presentes embargos de declaração neste Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, no horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Silvânio Barbosa, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 31 de dezembro de 2022, às 17h32. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)